Tribunal: TJES
Processo: 5012253-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012253-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANIA CARDOSO MALTA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012253-58.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SILVANIA CARDOSO MALTA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de AÇÃO de Averbação de Tempo para Aposentadoria ajuizada por Silvania Cardoso Malta, ora Requerente, em face do IPAJM-ES, ora Requerido. Alega a Autora que é servidora pública estadual com tempo de contribuição suficiente para se aposentar, mas ao solicitar a averbação do tempo em que era estudante na Escola Técnica Federal, teve o seu pedido indeferido. Afirma que faz jus à averbação com base na certidão escolar apresentada e assim reclama a condenação do Requerido à averbação do período em que estudou como tempo de serviço.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

Em sede recursal, a parte autora alega que comprovou o recebimento de alimentação, fardamento e material escolar que foram custeados pela União.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

De início, registro que o período compreendido entre 01/03/1983 a 30/12/1985 participou de curso de aprendizagem de técnico de estradas no ESCOLA TÉCNICA FEDERAL, sendo fato incontroverso.

Todavia, o conjunto probatório não permite concluir o alegado trabalho prestado a título de aprendizado, não havendo a retribuição pecuniária do Estado de ser julgado improcedente o pedido, conforme sentença,
que cito
:

“A Requerente apresentou certidão de tempo escolar emitida pelo diretor geral do IFES (id Num. 24186199 - Pág. 5). O documento atesta que a Requerente frequentou o Curso Técnico em Estradas no período de 01.03.1983 a 30.12.1985, com um tempo bruto de frequência de 720 dias e o tempo líquido de 687 dias. O referido documento também informa que “os alunos que cursaram o Ensino Industrial até 1975, em nossa instituição, recebiam alimentação, fardamento e material escolar”. Também trouxe a certidão de id Num. 24186199 - Pág. 9, apontando para o período de 01.03.1984 a 30.12.1986, com 652 dias líquidos e o documento informa que “as despesas ordinárias com os alunos desta instituição são custeadas pela União à conta do orçamento desta autarquia federal, sem, entretanto, ter havido nenhum vínculo empregatício.” Na época em que a Requerente estudava na escola técnica estava em vigor a Lei nº 3.807/60, cujo art. 5º (com a redação conferida pela Lei nº 5.890/73) prescrevia: “Art. 5º São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no art. 3º: I - os que trabalham, como empregados, no território nacional; II - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil para trabalharem como empregados nas sucursais ou agências de empresas nacionais no exterior; III - os titulares de firma individual e os diretores, sócios gerentes, sócios solidários, sócios quotistas, sócios de indústria, de qualquer empresa; IV - os trabalhadores autônomos.” A lei não incluía o aluno-aprendiz como uma categoria de segurados à parte. O aluno-aprendiz só podia se tornar segurado obrigatório da previdência social quando se qualificava como sujeito de uma relação de emprego, pois então se enquadrava na descrição contida no inciso I. Em outras palavras, ele era segurado obrigatório não por causa da mera condição de aluno-aprendiz, mas por se vincular à instituição de ensino em que estudava por um contrato especial de emprego. Por isso, não basta provar a mera frequência a curso técnico profissionalizante. É necessário apurar o preenchimento dos elementos caracterizadores de um vínculo empregatício. A caracterização da relação de emprego depende dos seguintes requisitos cumulativos: 1) Continuidade ou habitualidade: a prestação do labor deve ser permanente, deve perdurar no tempo; não pode ser meramente esporádica, episódica, transitória; 2) Pessoalidade: a prestação do labor é desenvolvida pessoalmente pelo empregado, ou seja, configura contrato intuitu personae, ajustado em função de uma determinada pessoa –o empregado; 3) Subordinação: a prestação do labor é desempenhada sob dependência da pessoa para quem é dirigida; 4) Onerosidade: a prestação do labor pressupõe retribuição do empregador, consubstanciada no pagamento de salário, de forma que o trabalho gratuito não configura relação de emprego. O que caracteriza a onerosidade na relação mantida entre aluno e escola não é a gratuidade da alimentação, do alojamento e do vestuário, mas a habitual percepção de remuneração como contraprestação por serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros. Se o aluno de escola técnica presta serviços e em contrapartida recebe salário direto ou as utilidades que caracterizam salário indireto, é segurado obrigatório. Se, por outro lado, recebe gratuitamente alojamento e vestuário, mas não comprova a execução habitual de serviços sob encomenda de terceiros, não é segurado obrigatório. Ou, ainda, se tais facilidades são fornecidas indistintamente a todos os alunos da escola, independentemente de correlação com o trabalho do aluno em atividades práticas, tais prestações não caracterizam remuneração indireta, de forma que não bastam para exteriorizar a onerosidade de típica relação de emprego. A Súmula nº 96 do Tribunal de Contas da União dispõe: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”. No entanto, o próprio TCU ressalvou, posteriormente à edição da súmula, que a certidão expedida pelas escolas técnicas só autoriza a averbação de tempo de serviço de aluno quando atestar que o estudante tenha percebido parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros. No item 9.3 do Acórdão 2024/2005-Plenário, determinou à Secretaria Federal de Controle Interno que orientasse as diversas escolas federais de ensino profissionalizante no sentido de que: "9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração percebida; 9.3.2. a simples percepção de auxílio financeiro ou em bens não é condição suficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz, uma vez que pode resultar da concessão de bolsas de estudo ou de subsídios diversos concedidos aos alunos; 9.3.3. as certidões emitidas devem considerar apenas os períodos nos quais os alunos efetivamente laboraram, ou seja, indevido o cômputo do período de férias escolares; 9.3.4. não se admite a existência de aluno-aprendiz para as séries iniciais anteriormente à edição da Lei nº 3.552, de 16 de janeiro de 1959, a teor do art. 4º do Decreto-lei nº 8.590, de 8 de janeiro de 1946." (Acórdão 2024/2005 -Ata 46/2005 -Sessão 23/11/2005 -Aprovação 30/11/2005 -Dou 01/12/2005) As certidões da instituição de ensino não confirmam o recebimento de remuneração indireta vinculada à participação do aluno nas atividades práticas curriculares. Sem a comprovação da correlação entre trabalho do aluno e entrega das prestações pela escola, essas prestações não podem ser caracterizadas como remuneração indireta. Não ficou comprovada onerosidade na relação de trabalho. Prevalecia o caráter educacional das atividades curriculares. A Súmula nº 96 do TCU não pode, portanto, ser aplicada ao caso concreto, porque a certidão não comprova que o autor efetivamente exerceu atividade prática curricular ou extracurricular voltada para a produção comercializável, assim como não comprova a percepção de remuneração como contraprestação por serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros. É isso que caracterizaria o vínculo de emprego e, por consequência, a qualidade de segurado obrigatório da previdência social. Extraio recente julgado da 5ª Turma Recursal: EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ALUNO-APRENDIZ PARA CÔMPUTO DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DIRETA OU INDIRETA PELA UNIÃO. CERTIDÃO ESCOLAR. CLÁUSULA DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CAPAZ DE MODIFICAR A ANOTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Recurso Inominado 5006249-05.2023.8.08.0024, Relator Samuel Miranda Gonçalves Soares, 5ª Turma, julgado em 19.03.2024) Como a Requerente não pode ser equiparada ao segurado empregado, falta respaldo para reconhecer tempo de serviço para fins previdenciários, razão pela qual não prospera a sua pretensão
.”

Os argumentos do presente Recurso não são suficientes para alterar o entendimento do juízo o quo, que muito bem fundamentou em sua R. Sentença.

Assim sendo, cumpre salientar que a certidão escolar, nos termos da instrução normativa nº 45, INSS, juntada aos autos, é meio hábil para comprovação do tempo de aluno aprendiz, porém desde que compridos os requisitos alhures citados, inseridos no Parecer nº44/2015 do IPAJM e Súmula 96, TCU, que não ocorreu neste caso.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação em valor, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)